Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-43.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011949-43.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de empréstimo pessoal cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A. Alegava o autor suposta cobrança abusiva de juros e ausência de clareza contratual, pleiteando a revisão da taxa aplicada e indenização moral.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal gira em torno da suposta abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo, com foco na divergência entre a taxa nominal e o custo efetivo total (CET), e se isso justificaria a revisão contratual, danos morais e repetição de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, diante da desnecessidade de produção de prova oral em casos em que a controvérsia envolve apenas análise documental.

4.
Rejeitou-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, diante da clareza e coerência da sentença, que enfrentou os pontos essenciais da demanda.

5.
A alegação de ausência de registro do contrato no INSS foi considerada inovação recursal e, por isso, não conhecida.

6.
Verificou-se que não houve cobrança abusiva, uma vez que o CET, embora superior à taxa nominal de juros, reflete encargos legais e previstos, como tarifas e tributos, não se confundindo com os juros remuneratórios.

7.
Ausente prova de onerosidade excessiva ou divergência relevante entre a taxa contratada e aplicada, restou afastada a abusividade contratual.

8.
Diante da regularidade do contrato, foram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A diferença entre a taxa nominal de juros e o custo efetivo total (CET), desde que contratualmente prevista e adequadamente informada, não configura abusividade.

2. A revisão contratual por suposta cobrança excessiva exige demonstração de onerosidade ou desconformidade entre o pactuado e o efetivamente cobrado.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8011949-43.2025.8.05.0146,
em que figuram como Apelante,
JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA
,

e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça